Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029247-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM - CPF: 062.908.971-01 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNO VINICIUS SOUZA AMORIM
.

APELADO(S):

MAPFRE VIDA S/A
.

ALLIANZ SEGUROS S/A.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
COBERTURA SECURITÁRIA
.
ACIDENTE PESSOAL. ALEGAÇÃO
INVALIDEZ PERMANENTE.

AUSÊNCIA
DE PROVAS. PERÍCIA TÉCNICA. DEVER DE INDENIZAR.
NÃO CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de provas da invalidez do apelante, ocasionada por acidente pessoal, em demanda que visava a condenação das seguradoras apeladas ao pagamento de indenização prevista em contrato para o caso de invalidez permanente por acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se o apelante comprovou a invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, de modo a justificar a condenação das seguradoras ao pagamento da indenização prevista no contrato de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
O contrato de seguro está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

3.
A preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa foi rejeitada, pois os elementos probatórios apresentados, incluindo a perícia realizada, foram considerados suficientes para a análise da controvérsia.

4.
O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laboral e/ou invalidez por acidente, indicando que o apelante retornou ao trabalho em atividade administrativa e, após um ano do acidente, retornou às funções normais.

5.
A alegação de incapacidade permanente para o serviço militar não foi comprovada, pois o apelante poderia desempenhar funções administrativas na corporação.

6.
A inversão do ônus da prova não dispensa a demonstração mínima dos fatos elencados na peça exordial, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A ausência de provas da invalidez permanente decorrente de acidente pessoal afasta o direito à indenização prevista no contrato de seguro.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U 1035488-24.2022.8.11.0041, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024; TJ-MT, AC 1006061-72.2017.8.11.0003, Rel.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2020
;

TJ-MT
AC
10386500320178110041, Rel
.

Dirceu
d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
23/11/2022
,
pub.
29/11/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por ausência de provas da invalidez
do apelante
,
ocasionado por acidente pessoal
, em demanda
que visava
a condenação das seguradoras apeladas ao pagamento de indenização
prevista em contrato para o caso de invalidez permanente por acidente
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1.
Preliminar de n
ulidade de sentença
em face do cerceamento de defesa.

2. Mérito
.

2.
1.

Do direito à indenização
integral
.

2.2.

Do prequestionamento
.

A
s
parte
s
apelada
s

MAPFRE VIDA S/A
e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

apresent
aram
contrarrazões (ID.
251353392
e 253043152
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o
princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada ALLIANZ SEGUROS S/A apresentou suas contrarrazões (ID.
251393693
), rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024